Tribunal: TJDFT
Processo: 0767780-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0767780-27.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: EMANOEL ENOQUE SILVA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (ID 68389719), com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, e Agravo Interno (ID 68389721), contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões. Decido. A decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário apresentado se deu com fundamento na tese fixada no Tema no 339 do STF (art. 1.030, I, “a”, do CPC), bem como nos enunciados sumulares 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal. Deste modo, denota-se ter se tratado de decisão híbrida de negativa de seguimento, tendo a parte recorrente apresentado dois tipos de recurso: agravo interno e agravo em RE. Do agravo em recurso extraordinário Os argumentos trazidos pela parte recorrente não infirmam a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Portanto, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Assim, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Do agravo interno É de se determinar que, após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, retornem os autos para análise do recurso apresentado ao ID 68389721, caso não tenha restado prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal